Tribunal: TJSP
Processo: 2153577-27.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – IPTU dos Exercícios de 2016 a 2019 – Município de Rio Claro – Decisão que, com base no Item 2 da Tese fixada pelo C. STF no julgamento no RE 1.355.208, com repercussão geral (Tema 1.184), determinou ao exequente que se manifestasse "em trinta dias, sob pena de extinção por falta de interesse processual, demonstrando a prévia tentativa de conciliação

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – IPTU dos Exercícios de 2016 a 2019 – Município de Rio Claro – Decisão que, com base no Item 2 da Tese fixada pelo C. STF no julgamento no RE 1.355.208, com repercussão geral (Tema 1.184), determinou ao exequente que se manifestasse "em trinta dias, sob pena de extinção por falta de interesse processual, demonstrando a prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa voltada à autocomposição, e o protesto da certidão de dívida ativa – salvo se inadequada a medida por comprovada ineficiência." – Insurgência da Municipalidade – Cabimento – No julgamento do RE 1.355.208 (TEMA 1.184), o C.STF, por unanimidade, fixou a seguinte Tese "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis" – TEMA e Tese de aplicação obrigatória e imediata segundo precedentes do STF e STJ – Conselho Nacional de Justiça que editou a Resolução no547, de 22/02/2024, que "Institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.", em especial indicando o montante a ser considerado como de baixo valor (R$10.000,00) e as hipótese que poderão levar a extinção da execução – Decisão recorrida que não versa sobre a extinção da ação em razão do baixo valor cobrado e da ausência de interesse de agir (Item 1 da Tese) – Execução fiscal que foi proposta em 18/12/2020, ou seja, antes do julgamento pelo C. STF do RE 1.355.208 (TEMA 1.184), ocorrido em 19/12/2023, restando ao juízo apenas a aplicação direta da terceira parte da Tese (3) do TEMA 1.184, ou seja, aguardar o ente tributante pedir a suspensão do processo, indicando prazo certo, para adotar as medidas previstas no Item 2 da Tese, a conciliação ou adoção de solução administrativa ou o protesto do título – Decisão reformada – Recurso provido.